Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722534-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GERMANO ALVES DE MELO RECORRIDO: JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO, VILMA PEREIRA DE ARAÚJO, JOÃO MARCELO ARAÚJO QUIRINO, SO RISO CLINICA DENTÁRIA LTDA - EPP, JANAIRA PEREIRA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. ÚNICO IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. 1.1. No caso, a questão relativa à impossibilidade de penhora do direito de meação do cônjuge da executada que recai sobre o imóvel objeto de constrição não foi arguida em primeira instância e não fez parte da decisão agravada, o que impossibilita sua análise em sede recursal. 1.2. Por outro lado, as questões suscitadas na impugnação à penhora de imóvel foram objeto de reiteração no presente recurso, de modo que os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório foram observados. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. 2. As contrarrazões têm finalidade de impugnar o recurso interposto, sendo incabível a realização de pedido, por absoluta inadequação da via eleita. Não conhecido o pedido formulado em contrarrazões, para reconhecer o imóvel da executada como sendo de alto valor, bem como autorizar a penhora e avaliação do bem, com ressalva de valor à executada para aquisição de outro imóvel de menor valor. 3. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 4. No caso dos autos, a devedora primeira agravante comprovou que o imóvel em que foi deferida a penhora é o único de sua propriedade e ali reside com sua família, o que caracteriza bem de família, conforme previsão legal. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, afirmando indevido o reconhecimento do imóvel como bem de família, porquanto não cumpre os requisitos legais, sendo insuficientes as provas acostadas pelos recorridos. Destaca que o acórdão vergastado se valeu de um único fundamento, em inobservância as demais exigências legais; b) artigos 435, caput e parágrafo único, e 437, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de supressão de instância. Defende a impossibilidade de conhecimento dos documentos apresentados pelos recorridos, vez que extemporâneos. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 435, caput e parágrafo único, e 437, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do imóvel pertencente à executada Jussara Pereira de Araújo, a pretexto de ser único imóvel utilizado como bem de família, consignando que não houve a devida comprovação porque a parte não juntou documentos relativos ao IPTU, contas de água, luz ou contrato de aluguel firmado com terceiros para comprovar suas alegações, o que motivou a oposição de embargos de declaração pelas agravantes e juntada dos referidos documentos, rejeitados pelo juízo de origem conforme decisão de ID 195911900 dos autos principais. Ademais, os argumentos da impugnação não se limitam aos documentos de IPTU e conta de energia. A parte justificou residir no imóvel, com base na sua citação realizada no respectivo endereço e nas certidões cartorárias juntadas em sua impugnação, demonstrando que a parte não possui outro imóvel em seu nome (ID 189178737 dos autos de origem). O presente recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, reiterando os argumentos da impugnação, de modo que os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório foram devidamente observados, não havendo que se falar em inovação recursal ou supressão de instância (ID 63711959 - Pág. 7). No caso dos autos, a executada, ora agravante, comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade. Juntou aos autos, no ID 189178738 e seguintes, certidões negativas emitidas pelos cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que atestam não existir imóvel em seu nome. Outrossim, cabe destacar que independentemente da juntada extemporânea do IPTU e da conta de energia elétrica registrados em seu nome, ID 193606291 e 193606293, tal atitude se justifica em razão do fundamento para a rejeição da impugnação à penhora. E, por mais que embargos de declaração não se prestem como via recursal para alterar o entendimento já exarado pelo Juízo, havia nos autos comprovação anterior de que o imóvel serve de residência à executada, conforme bem apontado na impugnação à penhora apresentada no ID 189178737, onde a agravante realça o fato de a comprovação do domicílio se dar pelo próprio fato de que foi citada no endereço do imóvel penhorado (ID 63711959 - Pág. 11). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação da parte recorrente conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002